Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-19.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000111-19.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.987.417/0001-40 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000111-19.2016.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CHEQUE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA COM FUNDAMENTO EM ENDOSSO MANDATO – AUSÊNCIA DE PROVA - TESE AFASTADA – ENDOSSO TRANSLATIVO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ante a falta de prova em sentido contrário, escorreita a conclusão do sentenciante ao reconhecer como ocorrido o endosso translativo, sendo o título portado pela ré afetado pelo exaurimento da
causa debendi
, decorrente do distrato comercial que, inclusive, era do conhecimento da instituição financeira.

2. Caracterizada a resistência à pretensão autoral, é devida a fixação de honorários de sucumbência em caso de procedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000111-19.2016.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
com o escopo de ver reformada a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em epígrafe, proposta em face da apelante por
ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$ 45.041,50 (quarenta e cinco mil, quarenta e um reais e cinquenta centavos), representado pelo cheque de n. 850.006 do Banco do Brasil, atribuindo à ré o ônus sucumbencial.

Para tanto, a apelante reitera a tese de ilegitimidade passiva e afirma que não provocou qualquer dano à parte adversa, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o afastamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000111-19.2016.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A tese de ilegitimidade passiva não merece prosperar.

Isso porque, embora a instituição financeira tenha afirmado que o título de crédito objeto da ação, o qual seria levado a protesto em desabono da autora, lhe foi transferido através de endosso mandato, não há nos autos qualquer elemento apto a comprovar, ainda que minimamente, a tese defensiva.

Como é cediço, na modalidade de endosso sustentada pela ré, a responsabilidade do mandatário se restringe
aos danos decorrentes de protesto indevido, se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio.

Entretanto, como bem pontuado pelo juiz de primeiro grau, cabia à ré ter trazido aos autos documento dotado de cláusula específica que lhe atribuísse a qualidade de mera mandatária, o que não foi observado na hipótese
sub judice
, em desatendimento ao ônus probatório atribuído pelo art. 373, II do CPC, cuja transcrição se revela oportuna:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, ante a falta de prova em sentido contrário, escorreita a conclusão do sentenciante ao reconhecer como ocorrido o endosso translativo, sendo o título portado pela ré afetado pelo exaurimento da
causa debendi
, decorrente do distrato comercial que, inclusive, era do conhecimento da instituição financeira.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE DUPLICATAS COM CANCELAMENTO DE PROTESTOS
, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM A CORRELATA CAUSA DEBENDI - TRANSMISSÃO POR ENDOSSO TRANSLATIVO À CASA BANCÁRIA
- PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM A DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE O AUTOR (SACADO) E A EMITENTE, CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, E MANTENDO-SE HÍGIDO O ENDOSSO TRANSLATIVO E O PROTESTO DAS DUPLICATAS - RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DA CASA BANCÁRIA PELO PROTESTO DE DUPLICATA SEM CAUSA DEBENDI E DESPROVIDA DE ACEITE. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. [...]
3. A duplicata é título de crédito causal, vinculado a operações de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços, não possuindo a circulação da cártula, via endosso translativo, o condão de desvincula-la da relação jurídica subjacente. Tribunal a quo que expressamente consignou a inexistência de causa debendi a corroborar a emissão dos títulos de crédito.
4. Aplicação do direito à espécie, porquanto é entendimento desta Corte Superior, assentado em julgamento de recurso repetitivo, ser devida a indenização por danos morais pelo endossatário na hipótese em que, recebida a duplicata mercantil por endosso translativo, efetua o seu protesto mesmo inexistindo contrato de venda mercantil ou de prestação de serviços subjacente ao título de crédito, tampouco aceite. A ausência de lastro à emissão da duplicata torna o protesto indevido. Precedentes. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1105012 RS 2008/0258634-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2013)

Lado outro, a tese de ausência de dano não possui qualquer relevância para o deslinde da lide, considerando que o pronunciamento judicial ora combatido é meramente declaratório, tendo apenas reconhecido a inexistência do débito em questão, sem, com isso, responsabilizar civilmente a apelante por qualquer prejuízo, material ou extrapatrimonial.

Por fim, o pedido de afastamento dos honorários sucumbenciais também não comporta deferimento, tendo em vista o caráter litigioso assumido pela resistência, por parte da ré, à pretensão deduzida pela autora.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTROS E DISSOLUÇÃO OU DESCONSIDERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA. REGISTRO DAS PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. FRAUDE. CUSTAS PROCESSUAIS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. CABIMENTO.
VALOR DOS HONORÁRIOS. REDUÇÃO. [...]
II. De outro lado, uma vez que o Estado apresentou resistência à pretensão autoral através da contestação, deve arcar com os ônus sucumbenciais, eis que integralmente vencido na demanda.
[...]

(TJ-RS - AC: 70078144243 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/09/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2018)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020